Tribunal: TJDFT
Processo: 0740516-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740516-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JARJOUR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA REQUERIDO: A A CAVALHEIROS BAR E CHARUTO LTDA. D E S P A C H O Aguarde-se a remessa dos autos principais (no 0756585-22.2024.8.07.0001). Após, associem-se os processos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator